Tribunal: STF
Processo: Rp 1467
Classe: Rp
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-12-16
Data de publicação: 1987-12-16

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
LEI N. 8.273/86. EFEITOS SUSPENSOS. REVOGAÇÃO DA LEI.
TENDO OS EFEITOS DA LEI N. 8.273/86, DO ESTADO DO RIO GRANDO SUL,
SIDO SUSPENSOS, POR FORÇA DE CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR, DO S.T.F.,
E DE TER-SE COMO PREJUDICADA A REPRESENTAÇÃO SE DITA LEI FOI
REVOGADA ANTES QUE TIVESSEM SIDO EXECUTADAS SUAS DISPOSIÇÕES.